Tribunal: STM
Processo: 7000767-91.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000767-91.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MATHEUS AUGUSTO GARCIA BARBOSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A
do Código de Processo Penal, suscitada pela Defensoria Pública da União, e no
mérito, por unanimidade, conheceu e deu provimento parcial à Apelação
interposta pela DPU, para tão somente substituir a pena de 4 (quatro) meses de
reclusão pela pena de 4 (quatro) meses de detenção, nos termos do voto do
Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2022 18:37:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215317dbc2
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

APELAÇÃO Nº 7000767-91.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MATHEUS AUGUSTO GARCIA BARBOSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DE ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. REPARAÇÃO DO
DANO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PENA DE
RECLUSÃO INFERIOR A 1 (UM) ANO. ESPÉCIE DE PENA. DETENÇÃO. ALTERAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é aplicável no âmbito da JMU. Trata-se de
inovação legislativa operada no âmbito do processo penal comum e não de suposta
omissão da legislação processual penal militar. Portanto, embora o referido instituto tenha
inovado no âmbito do processo penal, a alteração legislativa não operou modificação
alguma na legislação processual penal militar, que continua válida e, por ser especial em
relação à legislação comum, possui regramentos e diretrizes próprios. Precedente do STM.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. Para a desclassificação para infração disciplinar, faculdade do julgador prevista no art.
240, § 1º, do CPM, o objeto material deve ser de pequeno valor (correspondente a 1/10 -
um décimo - do salário-mínimo vigente). Outrossim, consoante jurisprudência do STM,
somente poder-se-ia cogitar a desclassificação, caso o acusado permanecesse nas Forças
Armadas até o fim do Processo, do contrário, inócua a medida, ante a impossibilidade de
sua execução.
3. As esferas penal e administrativa são independentes, e a conduta perpetrada
ultrapassou o limite de uma mera transgressão disciplinar. Portanto, ante a comprovação
da inversão intencional da posse do objeto, subtraído às escondidas, é descabida a
desclassificação pretendida, sob pena de se incorrer na Proteção Deficiente do Estado.
4. Demonstrou-se inequívoco o animus furandi, consistente na vontade livre e consciente
de subtrair para si coisa móvel, que não exige o intuito de lucro, sendo necessário somente
que o agente delitivo tenha consciência de que se trata de bem alheio.
5. A mera alegação de dificuldade financeira não justifica a prática do furto, não sendo
incomum que grande parte da população brasileira passe por carência financeira.
6. Para a aplicação do princípio da insignificância, mesmo na sua vertente imprópria, faz-se
necessário, dentre outros critérios, que a conduta seja minimamente ofensiva e que o grau
de reprovabilidade seja reduzido, situações que não estão evidenciadas nos autos.
7. A permanência da res na posse do Acusado, por considerável período de tempo,
descaracteriza situação de perigo iminente configurador do estado de necessidade.
8. Consoante o disposto no art. 58 do CPM, o mínimo da pena de reclusão é de 1 (um) ano.
A fixação dessa espécie de pena em patamar inferior ao legalmente previsto deve ser
alterada, devendo constar a espécie detenção.
9. Apelo conhecido e parcialmente provido, para, tão somente, substituir a pena de 4
(quatro) meses de reclusão pela pena de 4 (quatro) meses de detenção. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2022 18:37:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215317dbc2

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, suscitada pela Defensoria Pública da
União; e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento parcial à Apelação interposta
pela DPU, para, tão somente, substituir a pena de 4 (quatro) meses de reclusão pela pena de 4 (quatro)
meses de detenção.

Brasília-DF, 5 de maio de 2022.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor do Apelante,
ex-Marinheiro MATHEUS AUGUSTO GARCIA BARBOSA, com o intuito de reformar a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ-Mar) da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), de 15/9/2021, nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000949-81.2020.7.01.0001, que
condenou o Acusado pela prática do delito previsto no art. 240, § 2º, do Código Penal Militar (CPM)[1], à
pena de 4 (quatro) meses de reclusão, com o direito de apelar em liberdade e com o benefício da suspensão
condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto para o caso de
cumprimento de pena (eventos 80 e 85 da APM).

A Denúncia, ofertada MPM em 1º/12/2020, narra os seguintes fatos, in verbis (evento 1, doc. 1 da APM):

(...) No dia 27 de fevereiro de 2020, o ora denunciado acima nominado, com vontade livre
e consciente, no interior do alojamento de Cabos e Marinheiros da Casa do Marinheiro,
entre 7h e 35 min e 8h e 30 min, subtraiu um celular Samsung A10, IMEI
358692104184751 e 358693104184759, de propriedade do Cabo PABLO ALVES MARINS (fl.
2, doc. 11, evento 1).

Segundo consta dos autos, por volta de 7h e 35 minutos, o ofendido deixou o celular dentro
de seu armário no alojamento e foi realizar o Treinamento Físico Militar, acompanhado do
Cabo ISAQUE DA SILVA EGGENSTEIN, com quem, previamente, combinou de deixar o
aparelho no armário, já que tirariam uma foto durante o futebol no celular do companheiro
de caserna (fl. 2, doc. 7, evento 1).

Ao retornar ao alojamento, por volta de 9h e 10 minutos, o Cabo MARINS notou que seu
aparelho não se encontrava mais no local em que havia deixado.

Após procurar e não encontrar o aparelho no armário e em seu veículo, entre 11 e 12
horas, o ofendido procurou o Oficial de Serviço, o Segundo-Tenente VILSON FERNANDES DE
SOUZA para informá-lo sobre o desaparecimento do celular.

Ao tomar conhecimento do extravio, o Oficial dirigiu-se ao alojamento de Cabos e
Marinheiros para procurar o aparelho.

Face ao insucesso na busca, o Tenente VILSON determinou que o Contramestre reunisse os
Cabos e Marinheiros, a fim de perguntá-los se alguém teria encontrado o celular do
ofendido (fl. 10, doc. 3 do evento 1).

Ao ser comunicado, através do Cabo CASSEMIRO, de que ocorreria o reunir às 12h e 15
minutos, o ora denunciado, após sair de serviço de Identificador do Pórtico, ausentou-se de
bordo sem pedir autorização e sem passar pela Sala de Estado (fls. 1 e 5, doc. 4 do evento

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2022 18:37:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215317dbc2
1).

Após constatada a falta do Marinheiro AUGUSTO na reunião, o Oficial então, telefonou para
o ora denunciado e solicitou seu regresso imediato para bordo.

Logo após a chegada do militar, por volta das 14 horas, foi realizada inspeção no armário
do denunciado, mas o celular não fora encontrado.

Ao ser ouvido, na condição de testemunha, na Sindicância, no dia 16 de março de 2020, o
ora denunciado alegou que sua mãe estava com problemas financeiros dias antes, tendo
confessado que pegou o celular por volta de 8h e 8h e 30 min, e o levou consigo no trajeto
para sua residência, arrependendo-se de sua conduta. relatando que foi ao alojamento por
duas vezes, tendo de lá se retirado às 8h e 30 minutos e às 12 horas. (fls. 3/6, doc. 7 do
evento 1).

No dia 23 de março de 2020, o ora denunciado, voluntariamente, apresentou um aparelho
celular Samsung modelo A10, alegando ser o que furtou, conforme termo de recebimento
de objeto de fl. 7, doc. 8 do evento 1, que foi reconhecido pelo ofendido como de sua
propriedade consoante termo de fl. 9, doc. 8 do evento 1.

As câmeras de segurança registraram o momento em que o denunciado, trajando uniforme
de Educação Física, dirige-se ao alojamento às 12 h e 03 minutos e passa pelo pórtico de
entrada e saída conduzindo uma motocicleta branca, ausentando-se de bordo, às 12 h e 08
minutos (fl. 2, doc. 11 do evento 1).

Conforme Laudo Pericial nº 29/2020 do Serviço de Polícia Judiciária Militar do 1º Distrito
Naval, juntado nas fl. 4/13 do evento 51 do Sistema e-Proc JMU, a res furtiva foi avaliada no
valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais). (...)

Na Exordial, além do Ofendido - Cb Mar PABLO ALVES MARINS -, foram arroladas as seguintes testemunhas:
2º Ten Mar VILSON FERNANDES DE SOUZA e Cb Mar ISAQUE DA SILVA EGGENSTEIN.

Em 16/12/2020, a Denúncia foi recebida, oportunidade na qual o Juízo designou o dia 18/3/2021 para a oitiva
do Ofendido e a inquirição das testemunhas do MPM, a serem realizadas mediante videoconferência (evento
1, doc. 2 da APM).

Em 18/2/2021, o Acusado foi devidamente citado (evento 14 da APM).

Em 4/3/2020, a audiência anteriormente marcada foi redesignada para o dia 15/4/2021 (evento 20 da APM).

Em 15/3/2021, foi juntada aos autos a informação acerca do licenciamento do Acusado (evento 31 da APM).

Em 15/4/2021, foi procedida a oitiva do Ofendido, bem como das testemunhas arroladas pelo MPM na
Denúncia. Após as oitivas, o órgão ministerial se deu por satisfeito com a prova oral. Em seguida, a Defesa
informou não ter testemunhas a arrolar e, mediante a concordância das Partes, foi procedido o
Interrogatório do Acusado. Findo o interrogatório, as partes nada requereram, dispensando o prazo do art.
427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM)[2]. Assim, foi declarada aberta a fase do art. 428 do CPPM[3]
(evento 38 da APM).

Em 22/4/2021, o MPM apresentou Alegações Finais, requerendo a procedência da Denúncia. Aduziu restarem
comprovadas a autoria e a materialidade do delito e pugnou pela condenação do Acusado nas sanções do
art. 240 do CPM, com a atenuação do § 2º do mesmo dispositivo (evento 42 da APM).

Em 28/5/2021, foram acostadas aos autos as alegações escritas da Defesa que, preliminarmente, pleiteou a
aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal
(CPP)[4]. No mérito, aduziu a tese de estado de necessidade como causa de exclusão de culpabilidade e
requereu fosse a conduta considerada como infração disciplinar. Subsidiariamente, rogou a redução da pena
no máximo legal de 2/3 (dois terços) face à reparação do dano antes do julgamento e, também, o

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2022 18:37:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215317dbc2
reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 72, III, "d", do CPM[5], relacionada à confissão
espontânea (evento 53 da APM).

Em sessão realizada no dia 14/9/2021, o CPJ-Mar, após manifestação contrária do MPM quanto à aplicação
do ANPP, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva. No mérito, também por unanimidade, o Conselho
julgou procedente a denúncia, para condenar o Acusado à pena de 4 (quatro) meses de reclusão, em razão
da prática do crime previsto no art. 240, § 2º, do CPM, conhecendo-lhe o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, e fixando o regime inicial aberto para o caso de cumprimento
de pena (eventos 76-80 da APM).

Em 24/9/2021, inconformada com a Sentença, a DPU interpôs recurso de Apelação. Em suas razões, reforça
os argumentos expostos quando de suas alegações escritas e pleiteia, preliminarmente, a aplicação do
ANPP, previsto no art. 28-A do CPP. No mérito, busca o reconhecimento da causa excludente de
culpabilidade do Estado de Necessidade exculpante e requer a absolvição com base no art. 439, alíneas "b"
ou "d", do CPPM[6] (eventos 85 e 95 da APM).

Em Contrarrazões, apresentadas em 19/10/2021, o MPM, em síntese, rebate a argumentação da Defesa;
pondera que a res furtiva não era de pequeno valor; e que a pena foi corretamente aplicada com a redução
de 2/3 (dois terços), em virtude da aplicação do § 2º do art. 240 do CPM (evento 98 da APM).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar
Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, acostado aos autos em 11/11/2021, opinou pelo conhecimento e
pelo desprovimento do apelo, com a consequente manutenção da Sentença recorrida em sua integralidade
(evento 6).

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Intimadas as Partes.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Contudo, antes de se adentrar ao mérito recursal, faz-se premente a análise de questão preliminar arguida
pela DPU, conforme se segue:

PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DO ARTIGO 28-A DO CPP (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL) NO ÂMBITO DA JMU

A DPU renovou questão preliminar indeferida pelo Juízo de piso, consistente na aplicação do acordo de não
persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Aduziu, em síntese, que negar a aplicação do aludido instituto no âmbito da JMU viola o princípio da
isonomia previsto na Carta Magna e promove tratamento desigual. Ponderou que o Apelante não mais
ostenta a condição de militar e que a especificidade da caserna não pode servir de critério determinante
para a incidência do instituto despenalizador para o caso de Acusados civis, afirmando que a situação
jurídica desses é totalmente diferente da situação do militar, que está subordinado aos princípios basilares
da hierarquia e da disciplina. Por fim, salientou que, dada a natureza híbrida da norma que introduziu o ANPP
no Ordenamento Processual Penal, não há qualquer óbice para a sua aplicação ao processo que já tenha se
iniciado.

Sobre o assunto, convém aduzir que o Acordo de Não Persecução Penal adentrou ao Ordenamento Jurídico
pelo advento da Lei nº 13.964/2019, que trouxe o denominado "Pacote Anticrime", e inseriu o art. 28-A ao

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2022 18:37:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215317dbc2
Código de Processo Penal.

Assim dispõe o referido dispositivo:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à
pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado
pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social,
a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger
bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019)

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019) (...)

Embora tenha inovado no âmbito do processo penal comum, a alteração legislativa não operou modificação
alguma na legislação processual penal militar, que continua válida e, por ser especial em relação à
legislação comum, possui regramentos e diretrizes próprios.

O ANPP, trata-se, em verdade, de uma inovação legislativa operada no âmbito do processo penal e não de
uma suposta omissão da legislação processual penal militar.

Acerca do tema, esta Corte já sedimentou seu entendimento, no sentido da Inaplicabilidade do ANPP no
âmbito da JMU, conforme se extrai da brilhante explanação contida no bojo do voto condutor do Acórdão
unânime, proferido nos autos da Apelação nº 7000453-82.2020.7.00.0000, julgada em 11/2/2021, da lavra
da Eminente ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, in verbis:

O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal, como se evidencia, está
circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da
especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.

Somente a falta de um regramento específico possibilita a aplicação subsidiária da
legislação comum, sendo impossível mesclar-se o regime processual penal comum e o
regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.

In specie, ao compulsar detidamente a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
evidencia-se a impossibilidade de extensão dos efeitos decorrentes da dicção do novel
dispositivo ao processo penal militar, tratando-se, pois, de opção legislativa e não de uma
suposta omissão, como pretende fazer crer a Defesa Pública, circunstância que, por si só,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2022 18:37:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215317dbc2
obsta a pretensão defensiva de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal.

(...)
A leitura atenta dos citados dispositivos igualmente evidencia a sua não aplicabilidade no
âmbito desta Justiça Especializada, bastando, para tanto, verificar que a transação penal, o
valor mínimo do dano causado e a própria aplicação dos institutos despenalizadores da Lei
nº 9.099/95 não são contemplados no âmbito do Direito Penal Militar.

Ademais, conforme ressai do inciso VI supracitado, quando o acordo não atender ao que
seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não haverá a
celebração do Acordo de Não Persecução Penal.

(...)

Insta destacar que o agente foi denunciado pelo Órgão ministerial como incurso no art. 290
do CPM. Portanto, a pretensão defensiva encontra óbice intransponível nos princípios da
obrigatoriedade e da indisponibilidade previstos no art. 30 do Código de Processo Penal
Militar.

Vale dizer que, tal como no caso em análise, presentes os requisitos para a propositura da
ação penal, a Denúncia foi oferecida pelo Parquet Castrense que dela não mais poderá
abdicar. (...)

Desse modo, em atenção à jurisprudência desta Corte, não assiste razão à defesa.

Mostrou-se escorreita a Decisão do Juízo a quo que indeferiu idêntico pedido, de modo que a preliminar não
merece acolhimento.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de aplicação do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A
do Código de Processo Penal, suscitada pela DPU.

MÉRITO

O Apelante foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de furto atenuado -
art. 240, § 2º, do CPM.

Não há quaisquer dúvidas acerca da comprovação da materialidade do crime e de sua autoria, a qual recai
sobre o Acusado. Nesse sentido, conforme disposto na Sentença, constam dos autos do IPM:

(...) Termo de Recebimento celular furtado, datado de 23 Mar 20 (IPM nº 7000352-
15.2020.7.01.0001 - evento 03, doc. 04, fl. 58 - onde o acusado faz entrega do objeto que
havia furtado);
(...) Termo de reconhecimento de Objeto, datado de 25 Mar 20 (IPM nº 7000352-
15.2020.7.01.0001 evento 03, doc. 05, fl. 02 - onde o ofendido reconhece como sendo seu
o celular entregue pelo acusado);
(...) Laudo Pericial de Avaliação de Objeto nº 29/2020, confeccionado pelo Serviço de
Polícia Judiciária Militar (IPM nº 7000352-15.2020.7.01.0001 - evento 51, doc. 01, fls. 04/15
- avaliando-se o celular furtado em R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais);
(...) depoimentos prestados em juízo pelo ofendido e pelas testemunhas e pelo; e (...) pela
confissão judicial do acusado.

Apesar da incontroversa comprovação da materialidade e da autoria delitivas, também reconhecida no
recurso Defensivo, a nobre DPU requer a absolvição com fundamento nas alíneas "b" ou "d" do art. 439 do
CPPM. Para tanto, argumenta, in verbis:

(...) Inicialmente, não pretende a defesa refutar a prova da materialidade e autoria trazida
aos autos, no sentido de o acusado ter furtado o aparelho celular do Cabo PABLO ALVES

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2022 18:37:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215317dbc2
MARINS.

Tal fato, inclusive, foi confessado pelo apelante em seu interrogatório, e confirmado pelas
testemunhas de acusação.

No entanto, cuida-se de réu primário, conforme prevê o artigo 71 do CPM, que reparou o
dano, como restou demonstrado nos autos, bem antes da instauração da Ação Penal.

Ademais, o apelante relatou que somente assim agiu porque estava passando por
dificuldades financeiras devido ao falecimento de sua mãe, que era a provedora do lar. Mas
que se arrependeu veementemente de sua conduta, e devolveu o aparelho.

Repare que se trata de um jovem, de 22 anos, que se viu desesperado para conseguir
prover suas necessidades básicas, e que passava por um trauma
imenso, com a morte da mãe, tendo no impulso subtraído o aparelho do ofendido.

(...)
No mais, cumpre repisar que o apelante é primário, possui bons antecedentes, e já fora
desligado a bem da disciplina da Marinha, em razão do ato que cometeu. Portanto, não
está mais submetido aos princípios da hierarquia e disciplina.

Logo, uma condenação penal, no caso, serviria apenas para macular a folha de
antecedentes de um jovem rapaz que não se amolda ao perfil de criminoso, fato que
dificultaria a sua inserção no mercado de trabalho.

Até porque, não se pode olvidar que a punição com prisão de jovens ex-militares por
condutas de pouca ou nenhuma ofensividade não atende a quaisquer dos princípios da
finalidade da pena (preventivo ou retributivo) e apenas contribui
para a sua marginalização social, já que egressa do serviço militar com condenação
criminal por delito que enseja reincidência.

Portanto, considerando que a ofensa ao bem jurídico tutelado pelo art. 240 do Código Penal
Militar foi reparada, bem como os bons antecedentes do apelante, e, ainda, por entender
ser o bastante, para o sancionamento criminal, a simples exclusão das fileiras da Marinha,
como ocorreu - punição esta suficiente para que restem preservadas a hierarquia e a
disciplina militares (...)

Em que pese o esforço da Defesa, os seus argumentos não merecem ser acolhidos.

A Sentença trouxe fidedigna síntese dos depoimentos, os quais peço vênias para transcrever a seguir,
in verbis:

O ofendido, CB PABLO ALVES MARINS, disse, em resumo, que conhecia o acusado
desde que ele embarcou; que não recorda da data; que no momento do furto estava
fazendo TFM e deixou o celular no armário para tirar foto depois do futebol; que o armário
não estava trancado; que o armário estava só encostado; que quando voltou o celular não
estava mais no local; que ficou ausente de 07h35 até as 09h00 para a prática do TFM; que
ele (ofendido) não estava no alojamento; que, antes de levantar qualquer dúvida, procurou
o aparelho no armário e perguntou se alguém tinha visto no alojamento; que fez o trajeto
de volta até o campo, depois ao rancho, e no carro, mas não encontrou; que depois
comunicou ao oficial de serviço (2T VILSON); que só soube (alguns meses após o fato)
quem furtou o aparelho quando ele foi recuperado por meio do CT CARVAJAL que mostrou
o celular a fim de que o ofendido fizesse uma inspeção; que não sabe dizer quanto tempo
ficou sem celular; que o CT CARVAJAL disse que o ofendido futuramente saberia quem foi o
autor do furto pois o processo estava em andamento; que o telefone ainda está apreendido
e não recebeu de volta o celular; que não se recorda quanto pagou pelo aparelho, mas que
foi em torno de oitocentos e poucos reais; que não sabe por que ainda não devolveram o
celular; que não procurou saber porque o processo ainda está em andamento, como o CT

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2022 18:37:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215317dbc2
CARVAJAL havia dito; que imaginou que ao final o devolveriam; que seu aparelho tem
bloqueador de senha de acesso; que não tem localizador; que tentou localizar através do
email do google; que bloqueou junto à operadora logo depois dos fatos; que teve êxito no
bloqueio do aparelho; que bloqueou logo depois do fato; que conhecia o acusado só de
vista; que não tinha muito contato com o acusado; que não sabia informar se o acusado
tinha problemas financeiros (evento 39, vídeos 01/02).

A primeira testemunha arrolada pelo MPM, 2T RM2 VILSON FERNANDES DE SOUZA,
afirmou, em resumo, que conhece o acusado há alguns meses; que no dia do ocorrido
estava como oficial de serviço e o CB MARINS (ofendido) relatou que tinha sumido o celular
dele; que foi até o local tentou encontrar o celular, e até ligar para ele, mas não obteve
sucesso; que como não conseguiram achar o celular, reuniram todos os militares que
estavam naquele alojamento; que, após a reunião, recebeu mensagem informando que o
acusado tinha saído de bordo sem comunicar ao Oficial de serviço; que imediatamente
iniciaram o plano de busca para chamá-lo para a redenção de bordo novamente; que
fizeram tal procedimento na mesma hora da comunicação do fato; que fizeram busca nos
armários (com os militares que abriram os armários e mostravam seus pertences pessoais)
e nada encontraram; que quando o acusado retornou para bordo, pois conseguiram
contatá-lo, foram no armário do acusado, mas nada foi encontrado; que perguntaram ao
acusado se havia sido ele quem pegou o celular; que no momento (no dia do fato) o militar
negou ter furtado o celular; que comunicou ao seu superior, que tomou as providências
pertinentes; que era da seção de Informática, mas no dia era o Oficial de serviço de Sala de
Estado; que depois desse dia foi ouvido como testemunha no IPM; que falaram (no IPM)
que o acusado tinha confessado ter "roubado" o celular; que não sabia que o acusado
havia devolvido o celular; que o acusado não confessou para a testemunha no dia dos
fatos; que depois do dia dos fatos não teve contato com o acusado, só passou por ele no
corredor (evento 39, vídeos 02).

A segunda testemunha arrolada pelo MPM, CB ISAQUE DA SILVA EGGENSTEIN,
declarou, em resumo, que conheceu o acusado assim que ele embarcou na Casa do
Marinheiro, no início do ano passado (2020); que esteve com o CB MARINS (ofendido) no
dia dos fatos e combinado para que ele deixasse o celular no armário porque o celular dele
tinha uma câmera melhor e seria melhor para tirar fotos; que o ofendido era seu amigo;
que, depois de falar com o ofendido para deixar o celular no armário, foram fazer TFM; que
ao
voltarem, o ofendido notou a falta do celular; que foi para o seu setor e passado um tempo,
encontrou com o ofendido no corredor e soube que haveria um "reunir" de cabos e
marinheiros em virtude dos fatos ocorridos; que no refeitório, durante o "reunir", tomou
ciência do furto do celular e que haveria um marinheiro que não estava a bordo (o
acusado); que o acusado era o único que não estava a bordo e que soube que ele não
passou pela sala de Estado; que no "reunir" o Oficial de serviço deu ciência dos fatos; que
após esse dia, acredita que o contramestre entrou em contato com o acusado, eis que ele
saiu de bordo sem autorização, sem passar pela sala de Estado; que o ofendido ficou sem o
celular por bastante tempo; que só ficou sabendo quem era o autor dos fatos com a leitura
da denúncia" (evento 39, vídeo 02/03).

O acusado, MATHEUS AUGUSTO GARCIA BARBOSA, disse, em resumo, que está
sozinho no ambiente; que entendeu do seu direito ao silêncio; que no dia dos fatos servia
na Casa do Marinheiro; que tinha incorporado há cerca de três meses antes dos fatos; que
estava cumprindo expediente normal no dia dos fatos; que foi licenciado da Marinha em
março/21; que nada tem a dizer contra as testemunhas; que só causa estranheza que (as
testemunhas) não soubessem que ele devolveu o celular, após três semanas dos fatos; que
são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que o fato aconteceu depois dele ter saído
de serviço, após o TFM, após as 07:35h; que cometeu os fatos porque estava passando
necessidades financeiras com a mãe que veio a falecer nesse período; que para resolver
sua necessidade financeira resolveu pegar o celular e sair da OM sem autorização; que
contou sobre o ocorrido ao seu irmão que reside com ele; que foi repreendido pelo irmão a
voltar à OM e se arrepender dos fatos; que a princípio não declarou ser o culpado, por

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2022 18:37:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215317dbc2
vergonha; que devolveu o celular, por volta de três a quatro semanas depois do ocorrido,
ao CT CARVAJAL, após ser interrogado na sindicância; que o CT CARVAJAL lacrou o aparelho
num saco plástico e redigiu um documento comprovando a devolução do aparelho; que
não sabia que o celular não havia sido devolvido ao ofendido; que estava passando
problemas financeiros; que depois que a mãe faleceu de câncer, em 09 Ago 19, não tinha
condições de pagar aluguel e demais despesas, pois a mãe ajudava com as despesas da
casa; que a irmã também morava com ele durante o período em que a mãe adoeceu; que a
irmã é dona de loja; que se arrependeu do fato; que chegou a retirar o chip, mas não
colocou outro chip no celular furtado; que percebeu se o celular estava bloqueado ou
travado; que após ligar o aparelho viu de quem era; que foi repreendido pelo irmão que o
mandou devolver o aparelho e se arrepender; que demorou duas a três semanas para
devolver o celular porque ficou com medo; que só soube que era do cabo Marins quando o
mandara retornar a bordo; que não sabia que aquele armário era do ofendido; que no dia
dos fatos, o ofendido veio até ele, e que lhe afirmou não tinha interesse em abrir
sindicância militar, mostrando-se compreensivo, e que entenderia se o acusado estivesse
passando por alguma dificuldade; que ele (o acusado) por não ter intimidade com o
ofendido sentiu-se intimidado, não assumiu a culpa para o ofendido, e resolveu levar o fato
para o CT CARVAJAL; que o ofendido desconfiou do acusado devido o mesmo ter sido o
único a faltar ao "reunir"; que procurou revelar sua ação ao CT CARVAJAL após
aconselhamento de um Primeiro Sargento (evento 39, vídeo 03/04).

Vê-se, portanto, que a prova oral colhida em Juízo confirma a dinâmica apresentada na Exordial, no sentido
de que o Acusado subtraiu, para si, o aparelho celular do Ofendido, que se encontrava em armário da OM,
vindo a devolver o aparelho cerca de três semanas após o furto.

A res furtiva foi identificada pelo Ofendido e houve confirmação do IMEI do aparelho.

O aparelho foi avaliado em R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), conforme Laudo Pericial de
Avaliação de Objeto constante dos autos do IPM.

O agir do Acusado adequou-se formal e materialmente ao tipo penal previsto no art. 240 do CPM, sendo
evidentes os reflexos negativos da conduta sobre os pilares das Forças Armadas, com a mácula às regras da
caserna, paradigma indissociável dos delitos militares.

Demonstrou-se inequívoco o animus furandi, consistente na vontade livre e consciente de subtrair para si
coisa móvel, que não exige o intuito de lucro, sendo necessário somente que o agente delitivo tenha
consciência de que se trata de bem alheio, fato que se encontra cabalmente comprovado nos autos.

Acerca das argumentações defensivas, no sentido de que a res foi recuperada; que o Acusado foi punido
disciplinarmente pela exclusão das fileiras da Marinha e que punição criminal não atende aos princípios da
finalidade da pena, as alegações não merecem acolhimento.

Por ocasião da dosimetria da pena, o Conselho sentenciante avaliou as circunstâncias e adequadamente
reconheceu a presença da minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, ante o fato de a res furtiva ter sido
devolvida ao Ofendido antes de instaurada a Ação Penal, aplicando o patamar máximo de redução - 2/3
(dois terços).

Destarte, para a aplicação da desclassificação para infração disciplinar, faculdade do julgador prevista no
art. 240, § 1º, do CPM[7], o objeto material deveria ser de pequeno valor (correspondente a 1/10 - um
décimo - do salário mínimo vigente), o que não ocorreu nos presentes autos, como visto.

Outrossim, consoante jurisprudência desta Corte, somente poder-se-ia cogitar eventual desclassificação
caso o acusado ainda permanecesse nas Forças Armadas até o fim do Processo, o que não ocorreu no
presente caso. Cito o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. INCONFORMISMO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA
CONDUTA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2022 18:37:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215317dbc2
RESTITUIÇÃO DA "RES FURTIVA" ANTES DA AÇÃO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Não há como absolver o Apelante, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, em harmonia
com o art. 240, § 2º, do CPM.
Somente se cogitaria na desclassificação para transgressão disciplinar o crime
de furto praticado pelo acusado que permanece nas Forças Armadas até o fim do
processo. No caso dos autos, o réu foi licenciado antes do recebimento da
Denúncia, inviabilizando a pretensão da defesa.
Para que a conduta do acusado configure fato atípico, a "res furtiva" precisa ser
considerada de pequena monta nos termos do § 1º do art. 240 do CPM. O valor
do bem subtraído, igualmente, não pode exceder o percentual de 1/10 (um
décimo) do salário-mínimo vigente no país. "In tela", os produtos furtados foram
avaliados acima do limite exigido pelo Diploma Penal Castrense.
Quanto à aplicação do Princípio da Intervenção Mínima e do Princípio da insignificância, a
jurisprudência deste Tribunal e do STF é firme no sentido de não aplicá-los nesse crime, em
regra, tendo em vista que tutela-se, no âmbito da Justiça Militar, não só o objeto furtado,
mas também os bens, valores e costumes inerentes à caserna.
Inviável também a aplicação das atenuantes previstas nas alíneas "b" (devolução da coisa)
e "d" (confissão espontânea) do inciso III do art. 72 do CPM, haja vista que o réu foi preso
em flagrante.
Segundo a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores, nada impede que seja
aplicado às hipóteses do furto qualificado - previstas nos §§ 4º ao 6º do art. 240 do CPM -
os privilégios de que tratam os § § 1º e 2º do mesmo artigo, mas desde que preenchidos os
requisitos exigidos pela doutrina e pela jurisprudência, quais sejam, réu primário, pequeno
valor do objeto subtraído, além de a circunstância que qualifica o furto ser,
necessariamente, de natureza objetiva, nos moldes trazidos pela súmula 511 do STJ.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000149-
20.2019.7.00.0000. Relator Min ODILSON SAMPAIO BENZI. Dje 19.12.2019). (Grifos nossos.)

Ademais, como cediço, as esferas penal e administrativa são independentes, e a conduta do Acusado
ultrapassou o limite de uma mera transgressão disciplinar. Tratou-se do crime de furto consumado, com a
comprovada inversão intencional da posse do objeto subtraído às escondidas, não sendo possível a
desclassificação para infração disciplinar, sob pena de se estar a incorrer na Proteção Deficiente do Estado.

Nesse conspecto, também não se está diante do reconhecimento do princípio da insignificância, mesmo na
sua vertente imprópria. Isso porque, para a sua aplicação, faz-se necessário, dentre outros critérios, que a
conduta seja minimamente ofensiva e que o grau de reprovabilidade seja reduzido, situações que não estão
evidenciadas nos autos. Subtrair coisa alheia móvel de companheiro de farda atenta gravemente contra os
pilares fundamentais da hierarquia e da disciplina.

Por fim, a tese de reconhecimento do estado de necessidade exculpante, apresentada pela Defesa, não
encontra amparo na situação apresentada nos autos.

Ouvido em Juízo, o Acusado afirmou que, após o falecimento da sua genitora, ocorrido em 9/8/2019, passou
por dificuldades financeiras, pois teve que arcar com despesas de aluguel e de seu próprio sustento, já que
sua mãe também contribuía antes do óbito.

A alegação do Acusado não encontra comprovação nos autos, restringindo-se às suas próprias declarações,
pois o fato narrado na denúncia data de fevereiro de 2020 e, após o crime, o Acusado permaneceu na posse
do aparelho por mais de 3 (três semanas), conforme ele mesmo declarou em seu depoimento.

Outrossim, de maneira um tanto contraditória, o Acusado afirmou em seu depoimento que sua irmã, que
trabalhava como vendedora em shopping (portanto possuía renda e certamente poderia auxiliar nas
despesas da casa), também residia com ele e com a mãe.

De todo modo, a mera alegação de dificuldade financeira, de maneira alguma, justifica a prática do furto,
não sendo incomum a maioria dos brasileiros passarem por carência financeira.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2022 18:37:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215317dbc2
A questão fora avaliada pelo Conselho de Justiça, que, de forma escorreita, vislumbrou que a permanência
da res na posse do Acusado por considerável período descaracterizou a situação de perigo iminente,
configurador do estado de necessidade. Assim dispõe a Sentença, in verbis:

Não se mostra possível acatar a tese defensiva de que o acusado tenha agido sob a égide
do estado de necessidade, uma vez que essa alegação do acusado não restou corroborada
por outras provas no feito e, ainda que essas existissem, as dificuldades financeiras
apontadas não seriam suficientes para que se entendesse a situação justificada ou
exculpada, pois lhe faltaria a inevitabilidade, já que o réu continuou com o celular por volta
de 03 (três) semanas sem necessitar vendê-lo.

Portanto, os fatos narrados nos autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de acentuada
reprovabilidade e merecedora do reproche penal castrense.

Não há, nos autos, qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal do Acusado, de modo que
a Sentença condenatória deve ser mantida, salvo no tocante à espécie de pena aplicada, conforme ver-se-á
a seguir.

De forma acertada, o CPJ-Mar reconheceu a presença da minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, em
razão de a coisa ter sido restituída antes da instauração da Ação Penal, reduzindo a pena em 2/3 (dois
terços); fixou o regime inicial aberto para o caso de cumprimento de pena e, em consonância com a
jurisprudência desta Corte, não incluiu a exigência do cumprimento da alínea "a" do art. 626 do CPPM para a
concessão do sursis.

Quanto à pena fixada, essa se mostrou razoável e proporcional para responder ao injusto penal praticado.
Contudo, de acordo com o art. 58 do CPM, o mínimo da pena de reclusão é de 1 (um) ano. Assim, necessária
se faz a reforma da Sentença nesse ponto, pois estabelece reclusão à pena fixada em 4 (quatro) meses.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento à Apelação interposta pela DPU, para, tão somente,
substituir a pena de 4 (quatro) meses de reclusão pela pena de 4 (quatro) meses de detenção.

[1] Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
(...)
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo
primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação
penal.
[2] Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor,
que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o
tiverem feito, o que fôr de direito, nos têrmos dêste Código.
[3] Vista para as alegações escritas
Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou despacho
para os fins nêle previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para
alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério Público e ao
advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução
criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente após as
alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
[4] Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução
penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as
seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)
[5] Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
01/06/2022 18:37:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215317dbc2
Circunstância atenuantes
(...)
III - ter o agente:
(...)
d) confessado espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada
a outrem;
[6] Sentença absolutória. Requisitos
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva
da sentença, desde que reconheça:
(...)
b) não constituir o fato infração penal;
(...)
d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do
agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
[7] Furto atenuado
Art. 240, (...) § 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a
infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia
mensal do mais alto salário mínimo do país.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:17:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b9c1c270
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000767-91.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, suscitada pela Defensoria
Pública da União. No mérito, também acompanhando a unanimidade, votei pelo conhecimento e provimento
parcial da Apelação interposta pela DPU para tão somente substituir a pena de 4 (quatro) meses de reclusão
pela pena de 4 (quatro) meses de detenção, nos termos do voto do Relator Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, de 15 de setembro de 2021, que condenou o
ex-MN MATHEUS AUGUSTO GARCIA à pena de 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no delito previsto no
art. 240, § 2º do Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente
aberto e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões de Apelação, a DPU, preliminarmente, pugna que seja firmado o Acordo de Não-Persecução
Penal, previsto no art. 28-A do CPP, sustentando tratar-se de direito subjetivo do Apelante, ainda mais por se
tratar de ex-militar, sob pena de violação aos Princípios Constitucionais da Isonomia, da Razoabilidade e do
Devido Processo Legal.
O instituto do Acordo de não Persecução Penal está previsto no art. 28-A da Lei nº 13.964/19 (Pacote
Anticrime) e tem por escopo proporcionar ao Réu, atendidas determinadas diretrizes, a perspectiva de não ser
levado a julgamento.
O dispositivo citado prevê que:
"Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave
ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas
cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público
como instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços,
em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de
interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha,
preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos
aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:17:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b9c1c270
desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (...)"
O Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida ao Ministério Público, em crimes comuns, desde
que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do dano. Contudo, não há previsão legal para aplicação
o Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Especializada.
O legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964/2019, não teve interesse em trazer o Acordo de Não
Persecução Penal para o Direito Penal Militar. Não bastasse o art. 3º da Lei nº 13.964/19 ser claro em
prescrever a introdução do Acordo de Não Persecução Penal apenas para o Código Penal Comum, observa-se,
ainda, que algumas condições previstas no citado art. 28-A, que devem ser atendidas pelo Acusado, sequer
são aplicadas nesta Justiça, como é o caso da prestação de serviço à comunidade; da renúncia de bens e
direitos; e da prestação pecuniária. Em tempo, registre-se, ainda que a não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº 10.372/2018,
que originou a Lei nº 13.964/2019.
Assim, tendo em vista que a não previsão legal do Acordo de Não Persecução Penal no Direito Penal Militar é
intencional, não há que se falar em omissão legislativa de modo não ser cabível a aplicação subsidiária da
legislação penal, prescrita na alínea 'a' do art. 3º do CPM. De igual modo, também não há que se falar em
violação ao Principio da Isonomia e ao Princípio da Igualdade, uma vez que, no presente caso, o que há é a
adequação da norma específica ao caso concreto, norma esta que não alcança o que foi pleiteado pela defesa
do Apelante.
Em recentes julgados, o Colegiado do STM firmou o entendimento de não aplicação do Acordo de não
Persecução Penal (ANPP) no âmbito desta Justiça Especializada, veja-se, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES DEFENSIVAS. PROVA
PERICIAL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DE
DELITO INDIRETO E PROVA TESTEMUNHAL. PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. APELO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. O alcance normativo do Acordo de Não
Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum,
não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de
violação ao Princípio da Especialidade, pois inexiste omissão. 4. Somente a
falta de um regramento específico possibilita a referida aplicação
subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal
Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes
mutuamente mais benéficas. Preliminar de nulidade rejeitada por
unanimidade. 5. Nos termos do parágrafo único do art. 328 do CPPM, restando
impossível a realização de exame de corpo de delito direto, a materialidade do crime
de uso de documento falso pode ser suprida por outros elementos de convicção, tais
como a prova instrumental e a testemunhal. Precedentes do STM e do STJ. 6. O
elemento subjetivo do tipo penal, previsto no art. 251 do CPM, reside no dolo de
fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. 7. O militar,
que falsifica documentos para obter melhor resultado em processo seletivo das
Forças Armadas, despreza o juramento voluntário realizado perante a Bandeira do
Brasil. A conduta de fraudar para obter classificação falaciosa fere frontalmente a
ética castrense por não observar o preceito insculpido no inciso I do art. 28 do
Estatuto dos Militares: "amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal". 8. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo.
Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO n° 7000076-77.2021.7.00.0000, Ministro Relator
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em: 19/8/2021, publicado em:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:17:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b9c1c270
14/8/2021). (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CONDENAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 NA SEARA CASTRENSE.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 90-A DO MESMO DIPLOMA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OCASIONADA PELA
PANDEMIA DA COVID-19. REGULAMENTAÇÃO PELO CNJ. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO DE ASSENHORAR-SE DA
COISA-ANIMUS REM SIBI HABENDI. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ELEVADO VALOR DA RES FURTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO FURTO ATENUADO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO
OBJETO.DESPROVIMENTO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. Preliminarmente, é inviável declarar a nulidade da sentença por
incompetência do Conselho de Justiça para julgar o réu ex-militar, eis que a matéria
já foi decidida no bojo do RESE nº 7000358- 86.2019.7.00.0000, ocasião em que foi
firmada a competência do CPJ para o julgamento do apelante, restando assim, a
matéria acobertada pela coisa julgada. Preliminar não conhecida. Decisão por
unanimidade. No tocante à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução
Penal aos feitos em trâmite nesta Justiça Castrense, ressalta-se que o
legislador, ao inserir esse instituto no âmbito no processo penal comum,
por meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se em silêncio
quanto à incidência do ANPP na Justiça Militar, em um claro silêncio
eloquente, capaz de afastar a aplicação do benefício aos processos em
curso nesta Justiça especializada. Destaca-se, ainda, que a opção
legislativa pela não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na
Justiça Militar encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº
10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Por fim, as disposições
constantes na legislação processual penal comum só se aplicam nesta
Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de
acordo com o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada
por unanimidade. Incabível, de igual forma, descabe a aplicação da suspensão
condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099/95 nesta Justiça castrense, por
expressa vedação do art. 90-A, da referida lei, que, inclusive, já foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada por unanimidade
(...)."(STM. APELAÇÃO nº 7000076-77.2021.7.00.0000, Ministro Relator Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, julgado em: 25/5/2021, publicado em: 9/6/2021). (Grifo
nosso.)
No mesmo sentido tem-se o seguinte julgado: Apelação nº 7001106-21.2019.7.00.0000; Relator: Ministro Ten
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO; data de julgamento 20/2/2020; data de publicação 2/3/2020.
Conforme afirmado anteriormente, vale enfatizar que o Acordo de não Persecução Penal não é um direito
subjetivo do Acusado, mas, sim, uma faculdade do Órgão acusador, pois as condições descritas em lei, apesar
de serem requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), não obrigam
o Ministério Público e tampouco garantem ao agente o direito subjetivo em firmá-lo. Com base nisso,
apenas hipoteticamente e ad argumentandum, veja que mesmo que fosse admitida a aplicação da ANPP nesta

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:17:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b9c1c270
Justiça especializada, o representante do MPM deveria ter proposto tal instituto antes de oferecida a Denúncia,
o que não ocorreu neste caso.
Ora, se a implementação trazida pelo citado art. 28-A do CPP objetivou, justamente, evitar a deflagração de
uma ação penal, ilógico é conjecturar que a celebração de tal Acordo possa ocorrer após a submissão do
agente ao processo, que culminou com sua condenação. Assim, o espírito do próprio instituto estaria sendo
totalmente desvirtuado, o que é inaceitável.
Sobre tais posicionamentos, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são
requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do
sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem
tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo.
Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre
denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada
pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei
13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público
"poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A
finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica
em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a
defesa (HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de
26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento". (HC 191124 AgR,
Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 8/4/2021,
DJe publicado em 13/4/2021). (Grifo nosso.)
Cumpre destacar a posição firmada pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar
(CCR/MPM), conforme entendimento do Relator Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JÚNIOR, nos autos do Procedimento Administrativo nº 101.2020.000008, que assim se manifestou:
"EMENTA: AÇÃO PENAL MILITAR. ENCAMINHAMENTO DE AUTOS PELO JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. DISCORDÂNCIA ENTRE
MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO SOBRE APLICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM AO PROCESSO PENAL MILITAR.
ARTIGO 28-A DO CPP. Ação Penal Militar ajuizada em desfavor de dois militares por
incursão nas sanções dispostas no artigo 290 do CPM. Pedido da DPU de aplicação do
Acordo de Não Persecução Penal como disposto no art. 28-A, do CPP. Atribuição do
Ministério Público a propositura. Nova sistemática que não se aplica ao Direito
Penal Militar. Princípio da Especialidade. Pela não aplicação do artigo 28-A, do CPP, e
continuidade da ação penal." (Grifo nosso.)
In casu, à luz do que acima restou consignado, mostra-se evidente que não se aplica o art. 28-A no âmbito
desta Justiça Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos e, mesmo que assim não
fosse, o oferecimento da Denúncia pelo MPM (Evento 1, docs. 1 e 2, da APM 7000949-81.2020.7.01.0001)
comprova a ausência de interesse em firmar o Acordo de Não Persecução Penal. Assim, vê-se que o pleito
defensivo também encontra óbice intransponível nos Princípios da Obrigatoriedade e da Indisponibilidade,
previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de aplicabilidade do art. 28-A do CPP, referente
ao Acordo de Não Persecução Penal, por falta de amparo legal.
No tocante ao mérito, a DPU pugna pela devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na Primeira

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:17:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b9c1c270
Instância. Postulou o reconhecimento da causa excludente de culpabilidade do estado de necessidade
exculpante e requer a absolvição com base no art. 439, alíneas "b" ou "d", do CPPM. Subsidiariamente,
requer a desclassificação da conduta para o furto atenuado, previsto no art. 240, § 2º do CPM, reconhecendo o
fato como transgressão disciplinar (evento 1, Doc 2).
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, pleiteada pela DPU, cabe consignar que,
considerando as normas gerais que regem o processo, seja penal ou civil, o Recurso de Apelação devolve ao
Tribunal competente toda a matéria impugnada, pelo que se tem o famoso brocardo do tantum devolutum
quantum appellatum, sendo o efeito devolutivo inerente a todo o Apelo.
Com efeito, "o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum
devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no
âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora
dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal"
(AgRg no REsp 1935764/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta
Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo Recorrente, a qual não se confunde
com a dimensão vertical, que tem a ver com a profundidade da discussão, que depende substancialmente do
órgão judicante, o qual detém a devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto
da preclusão recursal, tais como as matérias processuais, as quais, em geral, dependem de específica
devolução quanto ao tema, bem como da impugnação e da análise em tempo oportuno.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão
de neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE
ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL
FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 5. A
apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal ad quem nos
limites em que impugnada (tantum devolutum quantum apelattum), podendo o órgão julgador
reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a
pena aplicada na sentença condenatória ou piorar a situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP,
Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.527/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de
17/11/1995. 6. A doutrina acerca dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que
"No tocante aos poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área
litigiosa menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda que verse sôbre
parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou parcial quanto à extensão, e sempre
integral quanto à profundidade. A apelação investe o juízo ad quem de amplos podêres para o exame
do litígio decidido em primeiro grau, desde que se trate de apelação plena; e; e se fôr limitada, o
princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais podêres ao juízo do recurso, embora
para projetá-los na área demarcada pelo pedido de reexame contido no procedimento recursal. (...)
Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo de apelação. É que o juízo ad quem não cria novos
elementos no litígio penal a ser decidido, continuando jungido às questões que foram ou podiam ter
sido ventiladas no juízo a quo. Não se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de ser

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:17:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b9c1c270
decidida nos limites apenas das controvérsias que o juízo de primeiro grau focalizou na sentença
recorrida. Desde que se não extravasem as balizas demarcadas pela imputação e pela devolução
recursal, irrestrito é o poder jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir"
(MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed.,
p. 231-234 e 270-271 - grifei). "(...) nos limites do pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal
analisar todas as questões a ele relativas, não podendo apenas desbordar para outros aspectos do
processo não abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do fundamento da condenação (se
pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada infringe o princípio da reformatio in pejus, na
medida em que, submetida integralmente a decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito
condenatório por fundamentos diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da
acusação" (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p. 1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em
habeas corpus desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o
cumprimento da pena. (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/05/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014 PUBLIC 02-06-2014)
E também do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS
NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de ausência de dolo específico somente foi deduzida em sede de
embargos de declaração no julgamento da apelação, não tendo o Tribunal de origem conhecido do
recurso diante da evidente inovação recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz
toda a matéria impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do processo
de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse recurso [Apelação], no processo
penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais, as quais servem de baliza ao
tantum devolutum quantum appellatum" (AgRg no REsp 1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, 4/8/2020, DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no habeas corpus
desprovido. (AgRg no HC 632.664/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
13/12/2021, DJe 16/12/2021)
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de fato, relacionadas ao direito material,
mas, no que se refere às questões processuais, há de se observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, mais precisamente no tocante à seara
processual, opera-se a preclusão, cuja ocorrência não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal,
em grau recursal. Entender o contrário desvirtuaria todo o procedimento previsto na Lei Processual Penal
Militar e na própria teoria geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e,
possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando para a análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no encontro da verdade real
obtida processualmente, porquanto detém o julgador a devolução integral da matéria fática.
De acordo com os autos, por volta das 7h30min do dia 27 de fevereiro de 2020, o então MN MATHEUS
AUGUSTO GARCIA subtraiu, no alojamento de Cabos e Marinheiros da Casa do Marinheiro, um celular Samsung
A10, de propriedade do Cabo PABLO ALVES MARINS. O desaparecimento do celular foi constatado pelo
Ofendido quando do retorno do Treinamento Físico Militar e comunicado ao Oficial de Serviço,
que determinou busca no alojamento e reunião com os Cabos e Marinheiros. Por ocasião de tal reunião,
constatou-se que o então MN MATHEUS AUGUSTO GARCIA, ora Apelante, não estava a bordo, de modo que o
Oficial de Serviço telefonou para ele e determinou o imediato retorno ao quartel. Após a chegada do Apelante,
foi realizada inspeção em seu armário, mas o celular não foi localizado.
Ainda de acordo com os autos, constatou-se, contudo, que o Apelante, ao ser comunicado da reunião
designada pelo Oficial de Serviço, deixou seu posto de Identificador do Pórtico e ausentou-se de bordo sem

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:17:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b9c1c270
pedir autorização e sem passar pela Sala de Estado (fls. 1 e 5, doc. 4 do evento 1 - Processo nº 7000352-
15.2020.7.01.0001).
Ouvido na condição de testemunha no processo de Sindicância em 16 de março de 2020, o Apelante admitiu a
subtração do aparelho celular, sob a justificativa de que estava com problemas financeiros em razão da doença
de sua mãe. Assim, em 23 de março de 2020, o Apelante devolveu voluntariamente o celular para o
encarregado da Sindicância.
Por esses fatos, o Apelante restou condenado como incurso no crime previsto no art. 240, § 2º, do CPM, que
prevê:
"Art. 240: Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até 6 (seis) anos.
Furto atenuado.
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou considerar a infração
como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a 1/10 (um décimo) da quantia
mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ "2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal."
Não resta dúvida que a conduta delituosa ora descrita se amolda ao tipo penal acima citado. O furto é um
crime impropriamente militar que se encontra inserido no Código Penal Militar, no Título V, que versa sobre
crimes contra o patrimônio. Tal crime atenta contra a hierarquia e a disciplina militar, na medida em que o
agente, valendo-se da confiança mútua existente dentro da caserna, subtrai para si bens móveis alheios.
Quanto à materialidade do delito, inexistem dúvidas. O Ofendido, ao comunicar o desaparecimento do celular,
foi questionado sobre a marca, operadora e características do aparelho, tendo respondido que tratava-se de
um "Samsung A10, com capa cinza, da operadora TIM" (IPM 3 - fls22 - Processo 7000352-15.2020.7.01.0001).
Tais características coincidem com a descrição do aparelho que foi devolvido espontaneamente pelo Apelante,
conforme Termo de Recebimento de Objeto (evento 1, fls.7 - IPM8 - Processo 7000352-15.2020.7.01.0001).
Ademais, conforme Termo de Reconhecimento, o Ofendido CB PABLO ALVES MARINS reconheceu que o objeto
devolvido pelo Apelante era o telefone de sua propriedade (evento 1, fls.9 - IPM 8 - Processo 7000352-
15.2020.7.01.000).
Corroborando, tem-se que o Laudo Pericial nº 29/2020, do Serviço de Polícia Judiciária Militar do 1º Distrito
Naval, descreve o celular periciado exatamente com as mesmas características do que foi noticiado pelo
Ofendido. E, além disso, a última mensagem enviada pelo aplicativo Whatsapp do celular furtado coincide com
o horário em que ele diz ter usado o celular (evento 1, fls.7 e 9 - IPM8 - Processo 7000352-15.2020.7.01.0001,
evento 51 da APM 7000949-81.2020.7.01.000 e fls.35 IPM 5 - Processo 7000352-15.2020.7.01.000).
Assim demonstrada está a materialidade delitiva.
Quanto à autoria, o Apelante, ao prestar depoimento no dia 16 de março de 2020, na qualidade de testemunha
no processo de Sindicância, admitiu, espontaneamente, ter furtado o celular - Termo de Depoimento (evento 1
- IPM 7 (fls.3/6) - Processo 7000352-15.2020.7.01.0001). Em seu interrogatório judicial, o Apelante novamente
confirmou a autoria do delito (evento 37, 38 e 39 vídeos 04 e 05 - APM 7000949-81.2020.7.01.0001).
Não bastasse tal confissão, tem-se que a sistemática dos fatos noticiados pelo Apelante coaduna com a
narrativa dos fatos apresentados pelo Ofendido e pelas testemunhas em Juízo, vejamos:
O Ofendido Cabo PABLO ALVES MARINS afirmou ter deixado o seu aparelho celular no armário para fazer o
Treinamento Físico Militar, mas que o armário não estava trancado. Pontuou que ao seu retorno, o celular não
estava mais no local. Informou ter ficado ausente de 7h35m às 9 horas. Frisou ter procurado o aparelho e, não

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:17:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b9c1c270
o tendo localizado, comunicou o desaparecimento ao Oficial de Serviço. Salientou ter tomado conhecimento
de que o aparelho foi recuperado meses depois, mas que não soube quem foi o autor do furto. Esclareceu que
o celular não lhe foi restituído imediatamente porque o processo ainda estava em andamento (evento 39-
vídeos1 e 2 - APM 7000949-81.2020.7.01.0001).
A testemunha 1º Ten VILSON FERNANDES DE SOUZA, Oficial de Serviço da Casa dos Marinheiros no dia dos
fatos, afirmou que o Cabo PABLO ALVES MARINS o procurou para relatar o desaparecimento de seu celular.
Salientou ter tentado localizar o aparelho, mas como as buscas restaram infrutíferas, determinou que os
militares se reunissem no alojamento. Aduziu que ao ser informado que o Acusado tinha deixado o quartel sem
lhe comunicar, acionou-o imediatamente para que regressasse. Pontuou ter procedido a revistas nos armários
do alojamento, inclusive no destinado ao Acusado, mas a res furtiva não foi localizada. Aduziu que, ao retornar
ao quartel, o Acusado negou ter subtraído o aparelho celular (evento 39, vídeo 2, APM 7000949-
81.2020.7.01.0001).
A testemunha Cabo ISAQUE DA SILVA EGGENSTEIN informou que estava na companhia do Ofendido quando
iam para o TFM e como almejavam fazer algumas fotografias, levou o seu celular, pois tinha uma câmera com
melhor resolução, enquanto o Ofendido deixou seu aparelho guardado no armário no alojamento. Salientou
terem seguido juntos para o TFM e, quando retornaram ao alojamento, o Ofendido percebeu que o celular não
estava no armário. Aduziu ter seguido para sua seção e, posteriormente, encontrou novamente com o
Ofendido no corredor, o qual lhe avisou que haveria uma reunião com os militares para apurar os fatos
ocorridos. Afirmou que o Acusado era o único que não estava no quartel e que havia saído de bordo sem
passar pela pela Sala de Estado. Pontuou que o Ofendido ficou sem o celular por bastante tempo (evento 39,
vídeo 04 - APM 7000949-81.2020.7.01.0001).
Em seu interrogatório, o Acusado reconheceu a veracidade dos fatos relatados na Denúncia. Esclareceu que
servia na Casa do Marinheiro e que, no dia dos fatos, foi para o TFM e, ao retornar para o alojamento, viu o
celular em um armário e o subtraiu, pois estava passando por necessidades financeiras devido ao falecimento
da mãe, ocorrido em 9 de agosto de 2019, em decorrência de leucemia. Informou que não tinha condições de
pagar o aluguel, haja vista que a mãe ajudava com as despesas da casa. Apontou ter deixado a OM sem
autorização logo após ter furtado o celular e que quando retornou não admitiu o furto por vergonha, apesar de
já estar arrependido. Salientou ter constatado quem era o proprietário do celular somente após ligá-lo, pois não
sabia que o armário de onde retirou o celular era do Ofendido. Aduziu ter sido repreendido pelo irmão acerca
de sua conduta, o qual mandou que ele devolvesse a res. Pontuou ter devolvido o aparelho somente cerca de 3
(três) semanas após o furto por ter ficado com medo e que o entregou ao Ten CABAJAL (evento 39 - vídeo 04 -
APM 7000949-81.2020.7.01.0001).
Analisando os depoimentos colhidos em Juízo, é possível observar a coerência dos fatos narrados pelo Ofendido
e pelas testemunhas com os depoimentos prestados pelo Apelante, o que demonstra, indene de dúvidas a
autoria delitiva.
Portanto, devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, passa-se à análise da alegada
excludente de culpabilidade do estado de necessidade, considerando que a motivação para o cometimento do
ilícito foi a dificuldade financeira enfrentada pelo Réu, decorrente do falecimento de sua mãe.
No ponto, cabe mencionar que o estado de necessidade, como excludente de culpabilidade, disposto no art. 39
do CPM, possui elementos primordiais à sua caracterização, sendo eles: (i) a proteção de direito próprio ou de
terceira pessoa; (ii) a existência de perigo atual e não provocado pelo agente; (iii) o sacrifício de direito alheio,
em face de relevância do direito protegido; e (iv) a inexigibilidade de conduta diversa.
No presente caso, embora as alegações do Apelante pudessem indicar uma situação delicada, não houve
produção de qualquer elemento probatório capaz de demonstrar, minimamente, que ele se encontrava em
situação de perigo atual ou que dele não era exigido conduta diversa. Infelizmente, a situação ora descrita, que
menciona a dificuldade econômica para suprir as necessidades básicas, é vivenciada por muitas famílias
brasileiras, as quais não se socorrem ao crime para garantir o sustento ou para enfrentar qualquer vicissitude
cotidiana. Tal situação, por si só, não é capaz de consubstanciar um estado de necessidade que justifique a

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:17:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b9c1c270
exclusão da culpabilidade.
A simples alegação de que não lhe era exigida conduta diversa em função da situação financeira delicada em
que se encontrava, após o falecimento de sua mãe, não se sustenta. Poderia o Apelante, diante de tal
situação, ter buscado meios legais para resolver seus problemas, ao invés de optar por furtar o celular de seu
colega de farda. Não obstante, há ainda de salientar que o fato de o Apelante ter furtado o celular e tê-lo
devolvido somente após 3 (três) semanas indica que a conduta ilícita era desnecessária para suprir qualquer
necessidade relacionada ao falecimento da genitora, pois, caso contrário, já o teria vendido para angariar
recursos para as despesas emergenciais.
Além de não ter trazido provas relativas às suas assertivas, nota-se contradição nas alegações do Apelante no
tocante à justificativa de que passava por dificuldades econômicas em decorrência do falecimento de sua
mãe. Afere-se do Termo de Depoimento, prestado na qualidade de testemunha, no processo de Sindicância,
que o Apelante, ao confessar o delito e ao ser questionado sobre o motivo pelo qual saiu da caserna, sem
autorização do superior hierárquico, quando foi comunicado sobre a reunião com os marinheiros, a
qual abordaria o furto do celular, respondeu que precisou sair para prestar assistência à sua mãe (evento1 -
IPM7- Processo 7000352-15.2020.7.01.0001). Contudo, no interrogatório prestado em Juízo, o Apelante
informou que o falecimento da genitora se deu em 9 de agosto de 2019 (evento 39 vídeo 04 - APM 7000949-
81.2020.7.01.0001). Ocorre que o delito em apreço se deu em 27 de fevereiro de 2020.
Portanto, veja que a ausência de provas nos autos para configurar o noticiado estado de necessidade, somada
à contradição nos depoimentos do Apelante, não possibilita evidenciar requisitos hábeis para a configuração de
um estado de necessidade excludente de culpabilidade. As intercorrências da vida não podem servir de álibi
ao crime, ao desrespeito ao regular serviço das Forças Armadas e, principalmente, ao atentado à hierarquia e à
disciplina.
No caso em apreço, era exigida do Apelante conduta diversa, seja pelo decoro militar, seja pela quebra da
relação de companheirismo e confiança, essencial ao grupo, enquanto na convivência na caserna. Não
bastasse o desrespeito aos valores éticos esperados de um militar, o "modus operandi" do crime aqui em
análise revela conduta do Apelante de absoluto descaso e desrespeito aos valores militares, sobretudo o da
hierarquia e o da disciplina, haja vista que, para esconder a res furtativa, ele saiu da caserna, sem autorização
do seu superior e sem cumprir as formalidades necessárias e exigidas de um militar em serviço.
À míngua de provas, não há nenhuma circunstância capaz de abonar sua conduta antijurídica, perfeitamente
subsumida ao tipo legal previsto no art. 240 do CPM. Não há causas dirimentes da culpabilidade, haja vista a
inexistência de perigo e ser plenamente exigível do Apelante conduta diversa da que escolheu. Assim, não
assiste razão aos argumentos da Defesa no que tange a uma possível absolvição, sendo, portanto, impositiva a
manutenção do decreto condenatório.
Sobre o tema, importa frisar que o furto praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o
patrimônio da vítima, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense, como as relações de
companheirismo e de confiança que devem existir entre colegas de farda. Em última análise, atinge
frontalmente os pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia. Em qualquer ambiente de trabalho,
condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto mais no âmbito de uma Organização Militar. A quebra de
confiança produz uma inquietação entre os militares, gerando dúvidas quanto à segurança de seus pertences,
fato reprovável, na medida em que, em situações extremas, um soldado confia sua própria vida ao colega de
farda.
E nesse sentido, assim já decidiu esta Corte, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CPM. TESES DEFENSIVAS DE
AUSÊNCIA DE DOLO, DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DO FURTO
ATENUADO, PREVISTO NO § 2º DO ART. 240 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. O elevado grau
de reprovabilidade da conduta do apelante que, então militar e no interior de uma
organização militar, subtraiu o celular do seu colega de farda, arrombando o armário onde

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:17:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b9c1c270
estava guardado o objeto, desautoriza considerar o fato como insignificante, muito menos
como infração disciplinar. Com essa conduta, o apelante não apenas lesionou o patrimônio
do ofendido, mas infringiu os princípios da hierarquia e da disciplina militar. A
materialidade delitiva restou comprovada pelo confronto do código de identificação do
telefone móvel encontrado na posse do acusado com o código constante da nota fiscal
relativa ao celular adquirido pelo ofendido. A confissão do acusado prestada na fase pré-
processual, assumindo a autoria do furto, possui valor probante, à medida que
corroborada por outros elementos probatórios, produzidos sob o crivo da ampla defesa e
do contraditório, como é o caso dos autos. É incabível ainda o reconhecimento do furto
atenuado, previsto no § 2º do art. 240 do Código Penal Militar, ante a evidência de que o
acusado não restituiu voluntariamente a res furtiva. No caso, houve a apreensão do bem
pela autoridade militar, a fim de averiguar suspeitas levantadas contra o acusado acerca
da autoria da subtração. Apelo desprovido. Decisão unânime". (STM. APELAÇÃO nº
7000101-90.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/6/2021, Data de Publicação: 1º/7/2021).
No mesmo sentido, constam os seguintes julgados: Apelação nº 7000083-78.2014.7.01.0301/RJ, Relator:
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Data da Decisão: 12/10/2015. Data da Publicação: 17/2/2016;
e Apelação nº 7000274-85.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data
de Julgamento: 17/10/2019. Data de Publicação: 7/11/2019).
Restando plenamente comprovado o crime de furto e tendo a conduta do Apelante se amoldado, de forma
inconteste, ao tipo descrito no art. 240 do CPM, mister se faz analisar a tese subsidiária da Defensoria Pública
da União, no tocante à desclassificação da conduta delituosa para infração disciplinar.
Como já delineado, o chamado "furto atenuado" encontra previsão no § 1º do art. 240 do CPM, estendendo-se
seus efeitos para o caso de o agente primário restituir a coisa ao seu dono ou reparar o dano causado antes de
instaurada a ação penal, nos termos do § 2º. Vejamos novamente:
"Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir
a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou
considerar a infração como disciplinar. Entende se pequeno o valor que não exceda a
um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de
instaurada a ação penal". [grifo nosso.]
No presente caso, como visto, o celular furtado não era de pequeno valor. Porém, o fato de o Acusado tê-
lo restituído poucas horas após a consumação do delito, ou seja, antes da instauração da ação penal, faz
a situação se adequar ao supracitado § 2º, de modo que se torna aplicável a "atenuação" prevista no § 1º. É
importante observar que, não obstante o texto legal utilize o termo "atenuação", trata-se de uma
atecnia legislativa, pois no § 1º do art. 240 do CPM não está elencada qualquer atenuante. Sendo assim,
entendo tratar-se de palavra que foi utilizada pelo legislador em seu sentido não jurídico, a denominar
qualquer benefício apto a abrandar a situação do Réu.
E o que se observa do referido § 1º é a previsão de três desses benefícios: 1) a substituição da pena
de reclusão pela pena de detenção; 2) a aplicação de causa especial de diminuição da pena a autorizar
sua redução de um a dois terços; e 3) a desclassificação de crime para infração disciplinar. Por conseguinte,
uma vez que, como visto, o caso se subsume ao disposto no § 2º do art. 240 do CPM, torna-se aplicável
qualquer desses três benefícios ao Acusado.
De acordo com a Sentença recorrida, analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verificando-se

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:17:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b9c1c270
que o Apelante é primário, tem bons antecedentes e boa conduta social, a pena-base foi fixada no mínimo
legal de 1 (um) ano de reclusão. Ausentes agravantes e atenuantes, na terceira fase, contudo, o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM reconheceu que o Réu fazia jus a uma causa
especial de diminuição de pena, prevista no § 2º do art. 240 do CPM, pois a devolução do bem ocorreu antes de
instaurada a Ação Penal Militar, de modo que lhe foi aplicada a diminuição da pena em 2/3 (dois terços), tendo
a pena definitiva sido fixada em 4 (quatro) meses de reclusão.
Registro, apenas a título de nota, que, in casu, poderia ter havido a incidência da agravante prevista no art.70,
inciso II, alínea "l", do CPM, pois o Réu estava de serviço no dia dos fatos. Contudo, como se trata de Recurso
exclusivo da Defesa, não pode haver qualquer prejuízo ao Réu.
Portanto, o furto atenuado restou devidamente reconhecido, tendo a pena sido fixada levando em
consideração tal condição.
Desse modo, importa consignar que a desclassificação da conduta delituosa para infração disciplinar, prevista
no § 2º do art. 240 do CPM, é facultativa ao Magistrado que pode ou não optar pela substituição da pena
de reclusão pela de detenção, diminuindo-a de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou considerar a infração como
disciplinar. Assim, veja que a aplicação de um ou outro benefício não decorre de direito do Réu, mas, sim, de
uma faculdade que é avaliada pelo Magistrado quando da aplicação da pena, o qual observará se estão
presentes os requisitos previstos em tal dispositivo legal e ponderá-los-á com os aspectos específicos da
conduta delituosa e com os objetivos da norma penal. E, no presente caso, tem-se que o Magistrado,
avaliando todas as circunstâncias do delito em questão, entendeu não aplicar a pleiteada desclassificação,
mas reconheceu a causa especial de diminuição de pena, tanto que a reprimenda foi decotada em 2/3 (dois
terços) alcançando o patamar de 4 (quatro) meses de reclusão.
É certo que a incidência da causa especial de diminuição da pena - benefício aplicado pelo Colegiado a quo -
não se coaduna com a desclassificação para infração disciplinar.
Nesse mote, não há qualquer alteração a ser feita no que concerne ao reconhecimento do furto atenuado,
previsto no no § 2º do art. 240 do CPM.
Contudo, considerando que o mínimo da pena de reclusão é de 1 (um) ano e que a pena ora imposta é de 4
(quatro) meses, para fins de ajustar a condenação às disposições do art. 58 e 76 do CPM, a Sentença deve ser
reformada apenas no sentido de alterar a espécie da pena aplicável.
Os arts. 58 e 76, caput, do CPM assim dispõem:
Art. 58. O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o
mínimo da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos.
Art. 76. Quando a lei prevê causas especiais de aumento ou diminuição da pena, não fica o juiz
adstrito aos limites da pena cominada ao crime, senão apenas aos da espécie de pena
aplicável (art. 58). [grifos nossos.]
É certo que a pena de reclusão não pode ser fixada em patamar inferior a 1 (um) ano, o que demonstra
realmente ter havido equívoco na Sentença quando condenou o Acusado à pena de 4 (quatro) meses de
reclusão.
Sendo assim, entendo que, uma vez aplicada a causa especial de diminuição prevista no § 1º do art. 240 do
CPM e isso implique a fixação da pena abaixo do mínimo legal - como ocorre no presente feito -, torna-se
imperativa a substituição da pena de reclusão pela de detenção.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar a tese abarcada
pela Defesa,é medida que se impõe a manutenção da condenação, merecendo reparo a Sentença, tão
somente, para substituir a pena de reclusão pela de detenção.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União para, mantida a condenação do ex-MN MATHEUS AUGUSTO GARCIA BARBOSA
como incurso no art. 240, § 2º, do CPM, tão somente substituir a pena de 4 (quatro) meses de reclusão pela de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/05/2022 17:17:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b9c1c270
4 (quatro) meses de detenção.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.